Tribunal: TCU
Processo: 006.989/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 323103 (Objeto: Concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM) 2025, com vistas à revisão da cláusula de barreira estabelecida pelo Decreto no 9.739/2019, que limita o número de candidatos classificados no cadastro de reserva).

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concurso público conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Considerando que o denunciante solicita a intervenção do TCU no sentido de revisar a aplicação da cláusula de barreira prevista no Decreto 9.739/2019, a qual limitaria, de forma desproporcional, o número de candidatos classificados no cadastro de reserva do concurso público da ANM de 2025; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o denunciante não apontou qualquer desconformidade do edital com o disposto no Decreto 9.739/2019, tratando referida cláusula de barreira de ato de gestão legítimo da ANM, o que não caracteriza irregularidade, pois, simplesmente, segue a regra prevista no decreto; considerando, ainda, que a denúncia busca a defesa de interesses subjetivos, tendo em vista que, de acordo com a unidade, "o denunciante não atingiu a pontuação necessária para a única vaga para o Cargo 2, Mato Grosso. Buscou-se, assim, defesa de interesses subjetivos, sem interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada" (peça 11); considerando, por fim, que o TC Processo 006.001/2025-4 , de minha relatoria, tratou do mesmo tema, tendo sido prolatado o Acórdão 625/2025-TCU-Plenário , por meio do qual não se conheceu denúncia de teor similar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e arts. 103, § 1o, 105 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade especializada, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 006.989/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Mineração (ANM). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.